Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-59.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO TERRACAP. PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. SOMENTE INCLUSÃO NA LISTA DE APROVADOS PCD. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. LEI ESPECÍFICA E EDITAL DO CONCURSO. OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 837311 (Tema 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses: “a) a aprovação ocorrer no número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.”
2. O Tema 683 do STF dispõe: “A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.”
3. Ademais, conforme a Súmula 15 do STF, o direito subjetivo do candidato surge, dentro do prazo de validade do concurso, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Nos termos do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal CF, a validade de um concurso público é de até dois anos, prorrogável uma única vez por igual período. Após esse prazo, extingue-se a eficácia do certame e não há mais obrigação da Administração Pública em nomear candidatos, ainda que aprovados.
4. No caso, em julgamento de outra ação judicial, a autora teve reconhecida sua condição de pessoa com deficiência – PCD e foi incluída na lista de candidatos aprovados nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, no concurso público para o cargo de Técnico Administrativo – Código 200, da Terracap. Em cumprimento de sentença da ação judicial, o juízo esclareceu que o direito concedido à autora foi a inclusão na lista de aprovados dentro das vagas reservadas às pessoas com deficiência, não o de convocação e nomeação para o cargo.
5. A preterição ocorre quando um candidato pior classificado é nomeado antes de outro melhor classificado, sem justificativa legal. Para assegurar o direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados nas vagas remanescentes seria necessário demonstrar a ocorrência de preterição de concorrentes de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública (STJ, AgInt no RMS 47.879/PI), o que não se verifica na hipótese.
6. O concurso público objeto dos autos teve validade prorrogada até 15/3/2023. No decorrer da validade do concurso, o 10o colocado na lista de pessoas com deficiência foi convocado em 06/01/2023, conforme a ordem classificatória. Todavia, a inclusão da autora na lista de aprovados PCD ocorreu em março de 2024, em cumprimento da determinação de outra ação judicial. Portanto, a autora foi incluída na lista de aprovados PCD apenas após o término da validade do concurso público e após a convocação do 10o candidato.
7. Não houve preterição da autora, já que no momento de sua inclusão na lista de aprovados PCD não havia mais concurso válido. A convocação obedeceu à previsão da lei sobre a matéria e ao edital do concurso.
8. Recurso conhecido e não provido.